Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725969-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA e MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos e condenou os embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 69019771). Em suas razões, alegam que (ID 69019773): 1) houve excesso de execução, pois o valor exigido não considera os pagamentos já realizados, que somam R$ 268.454,83; 2) a cobrança de encargos contratuais é abusiva, porque o contrato não prevê a capitalização mensal de juros, conforme exigido pela legislação; 3) a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento do direito à ampla defesa, o que impossibilita a verificação da real situação contábil; e 4) a continuidade da execução individual após a decretação da falência da empresa viola o princípio da par conditio creditorum, e os créditos devem ser habilitados no quadro geral de credores. Preparo não recolhido por Maria Alice Villa Silva Almeida, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 69019636). Preparo não recolhido pelos demais apelantes, diante do pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 69019776). Os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 69604475). O prazo transcorreu sem manifestação. Os apelantes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso (ID 70917863). O preparo não foi comprovado. É o relatório. DECIDO. A comprovação do preparo recursal é requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”. Assim, o preparo recursal deve ser comprovado juntamente com a interposição do recurso. A lei prevê como sanção específica para quem deixa de comprovar o preparo no momento oportuno, seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, apenas Maria Alice obteve o deferimento da gratuidade da justiça. Os demais apelantes foram intimados para recolher o preparo em dobro, mas não o fizeram. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por Maria Alice Villa Silva Almeida e NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Ponto Suprimentos em Saúde Ltda, Poli Care Ltda e Joaldomar Gomes Almeida, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Ademais, Maria Alice sustenta que foi decretada a falência da Ponto Suprimentos em Saúde Ltda., razão pela qual os autos devem ser remetidos ao juízo da falência. Todavia, não apresentou nenhum documento que comprove o alegado. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos cópia da sentença que decretou a falência da empresa. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator